Tribunal: TRF3
Processo: 5033674-82.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
300/689)

5033674-82.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033674-82.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: REGINALDO MARTIN PARELHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a realização de perícia em empresas consideradas ativas. A parte autora alegou impossibilidade de obtenção de documentação comprobatória da atividade especial nas empresas Ericsson Telecomunicações e S-COMM – Serviços e Engenharia de Comunicações Ltda., sustentando cerceamento de defesa e requerendo a realização de perícia direta ou indireta. A tutela antecipada recursal foi indeferida e houve interposição de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a realização de prova pericial para comprovação de atividade especial quando as empresas empregadoras permanecem ativas e não há demonstração de recusa no fornecimento de documentação laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível diante da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

O reconhecimento de atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio do tempus regit actum, nos termos do Tema 546 do STJ.

A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção de documentação laboral, como nos casos de empresa extinta ou de comprovada recusa no fornecimento de PPP.

No caso concreto, as empresas mencionadas apresentam situação cadastral ativa e há apresentação de PPP em relação à empresa Ericsson Telecomunicações. Quanto à empresa S-COMM, as tentativas de obtenção do documento não configuram negativa formal de fornecimento.

Compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade da produção de provas e indeferir diligências desnecessárias, nos termos dos artigos 370 e 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional e depende da demonstração de impossibilidade de obtenção do PPP ou de extinção da empresa empregadora.

A existência de empresa ativa e a ausência de comprovação de recusa no fornecimento de documentação afastam a necessidade de perícia judicial.

Incumbe à parte autora o ônus de diligenciar na obtenção de documentos comprobatórios do labor especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 1.015, 1.019, II, e 1.021, §2o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Tema 546; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024, DJEN 23.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033674-82.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: REGINALDO MARTIN PARELHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (ID 346395563), interposto em face de decisão (ID 468360757) que, no processo de origem, objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, indeferiu a realização de perícia nas empresas ativas.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a impossibilidade de obtenção de documento comprobatório ao exercício de atividade especial, referente às empresas Ericsson Telecomunicações e S-COMM – Serviços e Engenharia de Comunicações LTDA., de forma que o indeferimento da realização de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa.

Alega, também, que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP fornecido pela empresa Ericsson Telecomunicações não reflete a realidade da atividade desempenhada.

Aduz, ainda, que inobstante a empresa S-COMM conste como ativa, aparentemente se encontra inativa, vez que as tentativas na obtenção de documentos comprobatórios restaram frustradas.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar a realização de perícia direta na empresa Ericsson Telecomunicações e perícia direta ou indireta na empresa S-COMM.

Tutela antecipada recursal indeferida (ID 346769269).

Agravo interno interposto pela parte agravante (ID 349481901).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, inciso II e §2o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, aplicando a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

O r. Juízo a quo indeferiu a realização de perícia, nos seguintes termos:

“Denota-se que as empresas Companhia Telefônica da Borda do Campo, Zemtec Telemática , Vesper São Paulo S/A e Tandem Telecomunicações Ltda. encontram-se inaptas/baixadas.

Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade de obtenção da documentação necessária à comprovação da especialidade do labor.

Destarte, mostra-se cabível a realização de perícia por similaridade.

Intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 15 dias:

(...)

Quanto às empresas ativas, mostra-se incabível, a prova pericial judicial.

Caso haja interesse em desconstituir as informações prestadas no PPP/laudo, deve, se for o caso, a parte interessada ingressar na Justiça laboral, inclusive, com a intimação da empresa responsável pela elaboração de tais documentos, em prol do princípio do contraditório e da ampla defesa, com finalidade de sanar eventuais incorreções.

Neste sentido é a jurisprudência do e.TRF-3:

(...)

Após, tornem conclusos."

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge, pugnando pela realização de perícia direta na empresa Ericsson Telecomunicações e perícia direta ou indireta na empresa S-COMM.

A análise do processo de origem revela que a parte agravante objetiva a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de tempo especial, cujos períodos destaco:

- 01.10.1981 a 17.03.1982 - empresa Ericsson Telecomunicações - função de auxiliar técnico;

- 09.09.1999 a 20.01.2000 e 01.08.2002 a 30.06.2004 – empresa S-COMM – Serviços e Engenharia de Comunicações Ltda.,- função de técnico II.

Para tanto, acostou documentos, dentre os quais o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, das referidas empresas, com a situação cadastral ativa (ID 364386883 e ID 364386892); PPP da empresa Ericsson Telecomunicações Ltda., (ID 364386885), datado de 21/08/2023, com a descrição da atividade desempenhada (auxiliar técnico) e a exposição a fatores de risco; e-mail (ID 364386892) e telegrama enviados à empresa S-COMM (ID 364386892 p. 9), solicitando a apresentação de PPP, contudo, o e-mail não foi recebido, considerando a inexistência do destinatário (ID 364386892 p.5) e o telegrama não entregue, devolvido após 3 tentativas, pelo motivo de “ausente” (ID 364386892 p. 9).

Do reconhecimento da atividade especial.

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Neste contexto, depreende-se que mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT).

Assim considerando, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, além do que, o Juiz é destinatário da prova, conforme prevê o artigo 370, do Código de Processo Civil.

Vale dizer, cumpre ao magistrado valorar a sua necessidade, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, pericial ou documental.

Destaco, por oportuno, que a prova pericial para fins de comprovação da atividade especial é admitida em situações excepcionais (empresa inativa ou negativa no fornecimento de documentos), no caso, não comprovadas.

Neste sentido:

"PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO – PROVA PERICIAL PPP – RECUSA NO FORNECIMENTO DO PPP – NÃO COMPROVAÇÃO – EMPRESA INATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A comprovação da exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses que sejam prejudiciais à saúde do trabalhador pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais.

2. Pela literalidade do artigo 434, do CPC, vê-se que o documento deve instruir a primeira manifestação da parte nos autos: autor, na petição inicial; e réu, na contestação.

3. No caso de fato que deva ser comprovado por documentos, haja vista expressa determinação da norma de direito material, a perícia é inadequada, em regra, à demonstração do fato.

4. Excepcionalmente, entretanto, é possível atestá-lo por prova pericial, nesse caso, substitutiva do PPP. São exemplos disso as hipóteses em que a empresa se encontra fechada ou as de óbices à entrega.

5. No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que as empresas se negaram a fornecer o PPP ou que se encontram baixadas.

6. Como o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a recusa ou o óbice dos empregadores para fornecer referida documentação, resta afastada a necessidade de intervenção jurisdicional.

7. Agravo de instrumento desprovido."

(Processo AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5021170-15.2023.4.03.0000 Relator(a) Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA Órgão Julgador 7a Turma Data do Julgamento 16/08/2024 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 23/08/2024).

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. PROVA PERICIAL POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização de prova pericial por similaridade para comprovação da especialidade de períodos laborados.

- O artigo 370 do CPC prevê que compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito, devendo afastar as “diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

- No que toca especificamente à produção de prova pericial, esta poderá ser indeferida quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, na forma dos artigos 464, II, e 470 do CPC.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

- Quanto à empresa TCS-Transportes Coletivos de Sorocaba Ltda. encontrando-se baixada ou não localizável, cabível a determinação de realização de perícia indireta por similaridade, sob pena cerceamento ao direito constitucional do agravante à ampla defesa e ao contraditório.

- A jurisprudência admite a perícia por similaridade para comprovação de trabalho especial, por seu caráter eminentemente técnico, bem como pelo fato de que o trabalhador não pode ser prejudicado com a impossibilidade de realização de perícia, especialmente no caso de empresas que se encontram extintas. Precedentes.

- Agravo de instrumento da parte autora provido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema DATA: 15/08/2023).

Em decorrência, o conjunto probatório dos autos revela que as hipóteses excepcionais de admissibilidade da produção de prova pericial não restaram comprovadas, considerando que ambas as empresas se encontram ativas, com a apresentação de PPP da empresa Ericsson Telecomunicações e, embora a parte agravante não tenha obtido êxito na obtenção do documento PPP, junto a empresa S-COMM – Serviços e Engenharia de Comunicações Ltda, haja vista o não recebimento do e-mail (destinatário não existe) e a devolução do telegrama (motivo da não entrega: ausente), a tentativa frustrada não decorreu da negativa no fornecimento do documento.

Outrossim, é ônus da parte autora/agravante diligenciar na localização da empresa para fins de obtenção dos documentos que lhes são favoráveis.

Não cabe ao Poder Judiciário promover diligências ou buscar provas em nome das partes, em observância aos princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade e direção do processo pelo Juiz.

Em decorrência, não prosperam as alegações da parte agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgo prejudicado o agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE NÃO COMPROVADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, indeferiu a realização de perícia em empresas consideradas ativas. A parte autora alegou impossibilidade de obtenção de documentação comprobatória da atividade especial nas empresas Ericsson Telecomunicações e S-COMM – Serviços e Engenharia de Comunicações Ltda., sustentando cerceamento de defesa e requerendo a realização de perícia direta ou indireta. A tutela antecipada recursal foi indeferida e houve interposição de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a realização de prova pericial para comprovação de atividade especial quando as empresas empregadoras permanecem ativas e não há demonstração de recusa no fornecimento de documentação laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível diante da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

O reconhecimento de atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio do tempus regit actum, nos termos do Tema 546 do STJ.

A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção de documentação laboral, como nos casos de empresa extinta ou de comprovada recusa no fornecimento de PPP.

No caso concreto, as empresas mencionadas apresentam situação cadastral ativa e há apresentação de PPP em relação à empresa Ericsson Telecomunicações. Quanto à empresa S-COMM, as tentativas de obtenção do documento não configuram negativa formal de fornecimento.

Compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade da produção de provas e indeferir diligências desnecessárias, nos termos dos artigos 370 e 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional e depende da demonstração de impossibilidade de obtenção do PPP ou de extinção da empresa empregadora.

A existência de empresa ativa e a ausência de comprovação de recusa no fornecimento de documentação afastam a necessidade de perícia judicial.

Incumbe à parte autora o ônus de diligenciar na obtenção de documentos comprobatórios do labor especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 1.015, 1.019, II, e 1.021, §2o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Tema 546; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; TRF3, AI 5021170-15.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 16.08.2024, DJEN 23.08.2024; TRF3, AI 5010709-81.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento e prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão